Tribunal: TJDFT
Processo: 0723036-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COWORKING. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos autos eletrônicos do Agravo de Instrumento, dispensa-se a juntada das peças obrigatórias (art. 1.017, § 5o, do CPC/15).
2. Caracterizado o questionamento de matéria relacionada a tese ainda não enfrentada e discutida nos autos, referente à incidência de cláusula de eleição de foro, afasta-se a alegação de preclusão, nos termos do art. 507 do CPC/15.
3. O recurso que contém os fundamentos de fato e de direito voltados à reforma da decisão cumpre o ônus da impugnação específica e deve ser conhecido.
4. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor.
5. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entabulada entre as partes, relativa a contrato de rescisão de contrato de coworking da pessoa jurídica, por inexistir a vulnerabilidade da sociedade empresária, prevalecendo a cláusula de eleição de foro que motivou a declinação de competência territorial para uma das Varas Cíveis do domicílio eleito.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.